Tribunal: TJMT
Processo: 1092681-89.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO CLIENTE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas por escritório de advocacia e instituição financeira contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para fixar honorários em 3% sobre o valor atualizado da causa de demanda patrocinada pelo autor, em razão de rescisão unilateral do contrato pelo cliente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há deserção do recurso do autor diante do pedido de diferimento de custas; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita; (iii) determinar o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios diante da rescisão contratual sem êxito na demanda e sem proveito econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Afasta-se a deserção, pois a ação de arbitramento de honorários se enquadra no conceito de ação de cobrança, autorizando o diferimento das custas nos termos do art. 82, §3o, do CPC, bem como da legislação estadual aplicável.
Rejeita-se a alegação de julgamento extra petita, pois a sentença limita-se ao pedido de arbitramento de honorários pelos serviços prestados, sendo possível a fixação judicial mesmo na existência de contrato, em caso de rescisão unilateral pelo cliente.
Reconhece-se que a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado, conforme jurisprudência do STJ.
Considera-se que os termos de quitação apresentados abrangem apenas período anterior, devendo ser interpretados restritivamente, não alcançando integralmente os serviços posteriores à data especificada.
Aplica-se o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, em conjunto com o art. 85 do CPC, admitindo-se a fixação equitativa quando ausente proveito econômico concreto.
Verifica-se a inexistência de êxito na demanda patrocinada, com não implementação da condição suspensiva contratual de remuneração por resultado.
Observa-se que parte relevante dos honorários já foi quitada por adiantamentos contratuais, restando apenas fração temporal reduzida de serviços a remunerar.
Adota-se a apreciação equitativa para fixação do quantum, reduzindo o valor arbitrado, em atenção à razoabilidade e às peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A ação de arbitramento de honorários advocatícios admite o diferimento de custas por se enquadrar como ação de cobrança.
A rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais, ainda que exista contrato escrito.
A ausência de proveito econômico e de implementação de condição de êxito justifica a fixação equitativa dos honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, §3o, e art. 85, §§2o e 8o; Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 22, §2o; Lei no 14.365/2022; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1092681-89.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO CLIENTE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por escritório de advocacia e instituição financeira contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para fixar honorários em 3% sobre o valor atualizado da causa de demanda patrocinada pelo autor, em razão de rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há deserção do recurso do autor diante do pedido de diferimento de custas; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita; (iii) determinar o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios diante da rescisão contratual sem êxito na demanda e sem proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a deserção, pois a ação de arbitramento de honorários se enquadra no conceito de ação de cobrança, autorizando o diferimento das custas nos termos do art. 82, §3o, do CPC, bem como da legislação estadual aplicável.

Rejeita-se a alegação de julgamento extra petita, pois a sentença limita-se ao pedido de arbitramento de honorários pelos serviços prestados, sendo possível a fixação judicial mesmo na existência de contrato, em caso de rescisão unilateral pelo cliente.

Reconhece-se que a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado, conforme jurisprudência do STJ.

Considera-se que os termos de quitação apresentados abrangem apenas período anterior, devendo ser interpretados restritivamente, não alcançando integralmente os serviços posteriores à data especificada.

Aplica-se o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, em conjunto com o art. 85 do CPC, admitindo-se a fixação equitativa quando ausente proveito econômico concreto.

Verifica-se a inexistência de êxito na demanda patrocinada, com não implementação da condição suspensiva contratual de remuneração por resultado.

Observa-se que parte relevante dos honorários já foi quitada por adiantamentos contratuais, restando apenas fração temporal reduzida de serviços a remunerar.

Adota-se a apreciação equitativa para fixação do quantum, reduzindo o valor arbitrado, em atenção à razoabilidade e às peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido e do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ação de arbitramento de honorários advocatícios admite o diferimento de custas por se enquadrar como ação de cobrança.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais, ainda que exista contrato escrito.

A ausência de proveito econômico e de implementação de condição de êxito justifica a fixação equitativa dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 82, §3o, e art. 85, §§2o e 8o; Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 22, §2o; Lei no 14.365/2022; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado sobre arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, que julgou
procedente o pedido para condenar o banco réu ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa dos autos no 0002569-84.2017.8.14.0107, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária.

Em suas razões recursais, o escritório autor alega que o percentual arbitrado é insuficiente e desproporcional, sustentando que o juízo deixou de aplicar corretamente o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que remete aos parâmetros do art. 85, §§2o e seguintes, do CPC. Defende que os honorários deveriam ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, considerando o trabalho efetivamente desenvolvido e o valor econômico da questão. Invoca o Tema Repetitivo 1388 do STJ como fato jurisprudencial superveniente. Requer o diferimento das custas recursais com base no art. 82, §3o, do CPC.

Por sua vez, o banco réu sustenta, preliminarmente, a deserção do recurso do autor e a nulidade da sentença por julgamento extra petita. No mérito, argumenta que havia contrato escrito entre as partes com previsão expressa sobre remuneração, que os serviços prestados até 31/12/2019 foram integralmente quitados mediante termos de quitação com renúncia expressa, e que não houve implemento da condição suspensiva (recuperação de crédito) que ensejaria o pagamento de honorários
de êxito. Alega ainda ausência de fundamentação do quantum arbitrado, incorreção do valor da causa e indevida isenção de custas.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento dos recursos adversários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE DESERÇÃO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 82, §3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, estabelece que "nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais".

Embora a ação de arbitramento de honorários tenha natureza declaratória constitutiva, sua finalidade é viabilizar a cobrança de honorários advocatícios, enquadrando-se, portanto, no conceito amplo de "ação de cobrança por qualquer procedimento" previsto no dispositivo legal. Ademais, a Lei Estadual no 7.603/2001, em seu art. 4o, parágrafo único (incluído pela Lei Estadual no 12.705/2024), prevê expressamente o diferimento das custas nas ações de arbitramento de honorários.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO -
PRELIMINAR
DE N
ULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Rejeito igualmente a preliminar de nulidade. A sentença decidiu exatamente o que foi postulado na inicial: o arbitramento judicial de honorários advocatícios pelos serviços prestados no processo no 0002569-84.2017.8.14.0107. O fato
de existir contrato escrito entre as partes não impede o arbitramento judicial quando há rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

É incontroversa a existência de relação contratual entre as partes e a rescisão unilateral do contrato pelo banco réu em 19/11/2020. O contrato previa diferentes formas de remuneração, incluindo adiantamentos pela distribuição de ações e percentual sobre eventual recuperação de crédito (êxito).

Conforme entendimento consolidado do STJ, a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes da conclusão do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços prestados, independentemente da existência de previsão contratual específica para essa hipótese.

Os termos de quitação apresentados pelo banco réu referem-se aos honorários devidos até 31/12/2019, não abrangendo o período de 01/01/2020 a 19/11/2020 (data da rescisão). Ademais, tais documentos não especificam quais processos estariam abrangidos pela quitação, configurando quitação genérica que, segundo jurisprudência pacífica, deve ser interpretada restritivamente.

O art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, com redação dada pela Lei no 14.365/2022, estabelece que, na falta de estipulação ou acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observados obrigatoriamente os parâmetros do art. 85, §§2o e seguintes, do CPC.

Embora o §2o do art. 85 do CPC preveja que os honorários sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, o §8o do mesmo artigo autoriza a fixação por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso em análise, verifica-se que não houve recuperação de crédito na ação patrocinada pelo autor (Processo no 0002569-84.2017.8.14.0107), o que configura ausência de proveito econômico concreto. Ademais, o contrato entre as partes
previa expressamente que a remuneração pelo êxito (denominada "Recuperação Final") somente seria devida "enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA", caracterizando condição suspensiva que não se implementou.

Importante destacar que o autor já recebeu os valores devidos a título de adiantamento pela distribuição da ação e pelos atos processuais realizados até 31/12/2019, conforme termos de quitação juntados aos autos. O período remanescente (01/01/2020 a 19/11/2020) representa fração relativamente pequena do tempo total de tramitação do processo.

O Tema Repetitivo 1388 do STJ, invocado pelo autor, ainda não foi julgado definitivamente, não havendo tese jurídica firmada que vincule este julgamento. Ademais, conforme se depreende dos documentos juntados, o referido tema trata especificamente de honorários sucumbenciais fixados por equidade, matéria distinta da presente demanda.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, o trabalho efetivamente realizado pelo autor, a ausência de proveito econômico concreto e o princípio da razoabilidade, entendo que o percentual de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 414.740,44), fixado na sentença, equivalente a aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais), não se mostra, considerando os casos análogos julgados pela Câmara, razão pela qual, fixo os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia justa e suficiente para remunerar os serviços prestados pelo autor.

A jurisprudência deste Tribunal tem adotado critério semelhante em casos análogos, considerando as circunstâncias específicas de cada caso para fixação equitativa dos honorários, sem vinculação rígida aos percentuais do art. 85, §2o, do CPC, quando as peculiaridades da causa assim o justificam.

Em face d
o exposto,
rejeito
as preliminares e, no mérito,
nego provimento
ao recurso do escritório de advocacia e
dou parcial provimento
ao recurso do banco, para fixar
os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026